Tribunal: TCU
Processo: 005.643/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em favor de Humberto Lucio Pimentel Menezes e de Marilia de Lima Barros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; e do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1 julgar ilegais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Humberto Lucio Pimentel Menezes e de Marilia de Lima Barros, negando-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.3 determinar à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.3.1 no prazo 15 (quinze) dias, faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno, c/c art. 19, inciso II, da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018, o pagamento da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento viola o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998; 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos de aposentadoria de Humberto Lucio Pimentel Menezes e de Marilia de Lima Barros, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que a interessada tomaram conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.5 dar ciência deste acórdão à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.